Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737108-79.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO FERNANDES DIAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BRUNOCAR COMERCIO DE VEICULO LTDA, BRUNO RESENDE DE SOUSA, RENAN PAES XAVIER DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HUGO FERNANDES DIAS contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida c/c anulação de contrato e indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência n. 0718004-41.2025.8.07.0020, ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BRUNO CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., BRUNO RESENDE DE SOUSA e RENAN PAES XAVIER. Nos termos da r. decisão agravada (ID 246905571 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava: i) a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento do veículo Mercedes-Benz GLA 250, impedindo a negativação do nome do autor e sustando qualquer medida de busca e apreensão do bem; ii) a devolução imediata do veículo Chevrolet S10 LTZ, ano/modelo 2012/2013; iii) em caso de não devolução imediata, a expedição de ordem de bloqueio administrativo do veículo, com determinação de busca e apreensão, desfazendo-se qualquer negócio que tenha sido efetuado em favor de terceiros; iv) a determinação de indisponibilidade e bloqueio, via Sisbajud e Renajud, de bens e valores dos requeridos, no montante equivalente ao prejuízo suportado, como medida de natureza cautelar para resguardo patrimonial até a decisão final. A d. Magistrada entendeu não estar demonstrada a probabilidade do direito em favor do autor, asseverando que a averiguação das alegações formuladas demanda ampla dilação probatória, com o regular exercício do contraditório, notadamente diante da confusa circunstância que permeia a negociação realizada entre as partes. Além disso, consignou que as diligências de natureza urgente requeridas pelo autor dependem da decretação de rescisão do contrato celebrado entre as partes, o que somente pode ocorrer em cognição exauriente, após o exercício da ampla defesa pela parte requerida. No agravo de instrumento interposto (ID 75714186), o agravante sustenta que restaram demonstrados os pressupostos legais para a concessão da tutela vindicada na origem. Alega que foi vítima de complexa fraude na aquisição do veículo Mercedes-Benz, uma vez que foi compelido a entregar seu automóvel Chevrolet S10 a título de entrada na compra, bem como a contrair financiamento junto ao BANCO SANTANDER para pagar o saldo remanescente, sem que a loja que intermediou o negócio tenha concretizado sua promessa de quitar o financiamento existente sobre o veículo S10. Aduz que permanece efetuando o pagamento das parcelas do financiamento do veículo Chevrolet S10, embora este tenha sido irregularmente vendido a terceiro pela agravada BRUNO CAR. Acrescenta que sofre os riscos pela falta de transferência, pois continua sendo responsável pelo mencionado automóvel. Sustenta que enfrenta ameaça de sofrer com a medida de busca e apreensão do veículo Mercedes-Benz, porquanto o proprietário do referido automóvel não recebeu o valor total da venda realizada à agravada BRUNO CAR. Delineia que o proprietário do veículo Mercedes, RENAN PAES XAVIER, ajuizou a ação de busca e apreensão do bem, autuada sob n. 0745478-44.2025.8.07.0001, tornando concreto o risco de perda do bem. Frisa que teve despesas com a manutenção do carro adquirido, no importe de R$ 11.363,00 (onze mil trezentos e sessenta e três reais), o que agrava o seu prejuízo financeiro. Argumenta que permanece como responsável pelo pagamento do financiamento relativo à diferença entre o valor do veículo Mercedes junto ao agravado BANCO SANTANDER, cujo montante fora repassado indevidamente à agravada BRUNO CAR. Defende que a probabilidade do direito decorre dos documentos apresentados, que demonstram ter o agravante cumprido sua parte no negócio, tendo sido vítima de golpe orquestrado pelos agravados. Advoga que o perigo da demora decorre da possibilidade de inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito por duas dívidas fraudulentas, relativas ao saldo do financiamento do veículo S10 e ao novo financiamento referente ao veículo Mercedes, bem como do risco de sofrer ordem de busca e apreensão do bem adquirido, gerando prejuízo irreversível, e, ainda, de continuar responsável pelo pagamento e por eventuais infrações e impostos atrelados ao automóvel S10, que fora transferido a terceiro. Com base em tais argumentos, pleiteia a suspensão do processo de origem, bem como dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. Em caráter subsidiário, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para se determinar: i) a suspensão da exigibilidade das parcelas de ambos os financiamentos (saldo do veículo S10 e parcelas referentes ao carro Mercedes-Benz); ii) a abstenção de inscrição, pelos agravados, do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes; iii) a imediata devolução do veículo S10 ao agravante ou o bloqueio de transferência e circulação, via Renajud; iv) a expedição de ofício ao Detran/DF, para que realize o bloqueio administrativo total (restrição de circulação/transferência), do veículo Chevrolet S10; v) a manutenção da posse do veículo Mercedes-Benz, impedindo qualquer busca e apreensão definitiva; vi) a comunicação da suspensão da ordem de busca e apreensão ao juízo dos autos n. 0745478-44.2025.8.07.0001; vii) a indisponibilidade e bloqueio, via Sisbajud e Renajud, de bens e valores dos requeridos, no montante equivalente ao prejuízo suportado pelo agravante, como medida de resguardo patrimonial. Em caráter definitivo, postula o provimento do recurso, com a reforma do r. decisum recorrido. Preparo recolhido (ID 75780284). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 75837661, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravado RENAN PAES XAVIER apresentou contrarrazões (ID 77091708), afirmando que promoveu o ajuizamento da ação n. 0745478-44.2025.8.07.0001, na qual obteve, liminarmente, a ordem de busca e apreensão do veículo Mercedes-Benz. Argumenta que figura como proprietário do referido veículo, que fora comercializado pela agravada BRUNOCAR sem a sua anuência. Assevera que a fraude cometida pelos agravados BRUNOCAR e BRUNO RESENDE DE SOUZA está sendo objeto de investigação criminal nos autos de Inquérito Policial n. 0719974-76.2025.8.07.0020, que apura o cometimento do delito de estelionato. Obtempera que não estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, razão pela qual as medidas requeridas pelo agravante não podem ser concedidas. Delineia que a boa-fé do agravante não legitima a aquisição de bem alienado sem a autorização do proprietário. Sustenta que eventual ressarcimento dos danos oriundos da fraude perpetrada deve ser buscado pelo recorrente em face da loja e da instituição financeira, e não do efetivo proprietário do bem. Por tais razões, pugna pelo desprovimento do recurso. Os agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BRUNOCAR COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA. e BRUNO RESENDE DE SOUSA deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (IDs 76715391, 77087513 e 77340480). Em petitório de ID 77501807, o agravante aduz a ocorrência de fatos novos, relacionados: i) ao ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo réu RENAN; ii) ao contato realizado por Patricia Rodrigues Xavier Ribeiro, que confirmou estar na posse do veículo S10, após ter adquirido o veículo da agravada BRUNO CAR, que não tinha autorização para realizar a venda do bem; iii) ao fato de que a adquirente do automóvel S10, mesmo ciente de que sua posse sobre o veículo é injusta e oriunda de fraude, passou a exigir do agravante a transferência da titularidade do automóvel; iv) a fraude noticiada nos autos tornou-se fato público e notório, sendo objeto de reportagem televisiva, tendo sido instaurado inquérito policial para a apuração no âmbito criminal. Segundo o agravante, tais fatos supervenientes alteram o panorama em que foi proferida a decisão monocrática de indeferimento da medida liminar, reforçando a probabilidade do direito e elevando o periculum in mora. Ainda, o recorrente aponta a existência de “mero erro material” na indicação do polo passivo, com a informação de que fora requerida, no primeiro grau, a devida retificação, para a exclusão do BANCO SANTANDER BRASIL S.A. e a inclusão de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Com base em tais argumentos, o agravante pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de antecipação da tutela recursal, para que seja determinada “a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo GM Chevrolet S10”, bem como pela retificação do polo passivo. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem (autos n. 0718004-41.2025.8.07.0020), observo que os fatos supervenientes trazidos a lume pelo agravante não foram objeto da decisão agravada, tampouco foram apreciados pelo juízo singular até o presente momento. Após a interposição do presente agravo, o autor apresentou emenda à inicial no ID 253633324 e pedido de retificação do polo passivo no ID 253776241 dos autos de origem, aduzindo os mesmos argumentos ora alinhavados, os quais ainda não foram examinados pelo juízo singular. Com efeito, (o) efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão só e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal (Acórdão 2013158, 0703263-56.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025). Desse modo, infere-se que a introdução de novo contorno fático à situação posta em análise, o qual ainda não fora objeto de apreciação pelo d. juízo de origem, caracteriza inovação recursal, ensejando indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, motivo que obsta o conhecimento da matéria. A esse respeito, cita-se os seguintes julgados proferidos por esta Corte de Justiça: Acórdão 1989905, 0742003-20.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025; Acórdão 1943760, 0737221-67.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024. Não se ignora, nos estritos limites de um juízo superficial e próprio das decisões provisórias, que os fatos novos apresentados pelo agravante são relevantes e permitem colocar sob suspeita a negociação dos veículos Mercedes e Chevrolet S10 entabulada entre as partes. Contudo, consoante já delineado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 75837661), as circunstâncias em que se deu a compra e venda dos veículos, bem como a ocorrência da fraude alegada pelo recorrente desafia o exercício do contraditório, bem como demanda análise mais aprofundada acerca do conjunto probatório, medida incompatível com a estreita via do agravo de instrumento. Desse modo, é indubitável que o fato e a matéria em disputa contêm questões de alta indagação que não dispensam a apurada e detalhada análise probatória, exigindo-se, de qualquer modo, o prévio pronunciamento pelo d. juízo de origem. Impende salientar, por oportuno, que a escolha de parte ilegítima para inclusão no polo passivo da ação não configura mero “erro material”, sendo causa de resolução da ação, sem análise do mérito (art. 485, inciso VI, CPC), salvo se houver tempestiva retificação, na forma do art. 329 do CPC, medida que deve ser postulada e realizada perante o juízo de origem, e não em grau recursal. Nessa linha, o recurso de agravo de instrumento se destina à revisão de decisões interlocutórias, de modo que sua análise se limita ao que fora decidido pelo juízo singular. Na hipótese, o pedido de modificação do polo passivo não foi objeto do recurso interposto, sendo inviável a determinação de modificação pretendida pelo agravante diretamente nesta instância. Sendo assim, considerando a imprescindível incursão probatória para melhor esclarecimentos dos fatos alegados pela parte autora/agravante, bem como tendo em vista que a retificação do polo passivo, nos moldes como postulada, é inviável de ser realizada nesta instância, não há como se acolher os pleitos formulados no ID 77501807. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos de reconsideração e de retificação do polo passivo. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se a inclusão do processo em pauta de julgamento. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025 às 18:42:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora